Tribunal: TJSP
Processo: 1003794-23.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação. Compra e venda de imóvel. Ação declaratória de inexigibilidade de cobrança c/c restituição de quantias. Taxa de atribuição de unidade indevida. Sentença de procedência. Inconformismo da autora em relação ao termo inicial da correção monetária incidente sobre o valor a ser restituído, bem como quanto ao "quantum" dos honorários advocatícios sucumbenciais. Cabimento. Sentença parcialmente

Ementa:
Apelação. Compra e venda de imóvel. Ação declaratória de inexigibilidade de cobrança c/c restituição de quantias. Taxa de atribuição de unidade indevida. Sentença de procedência. Inconformismo da autora em relação ao termo inicial da correção monetária incidente sobre o valor a ser restituído, bem como quanto ao "quantum" dos honorários advocatícios sucumbenciais. Cabimento. Sentença parcialmente reformada. Correção monetária a partir de cada desembolso. Honorários sucumbenciais majorados. Honorários sucumbenciais recursais. Recurso provido.